Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733288-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI, contra decisão, proferida em mandado de segurança (0715174-16.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 199769532, proferida após a sentença do mandado de segurança, o juiz chamou o feito à ordem e condicionou a liberação de valores contida na decisão sob ID 199098187 ao trânsito em julgado da sentença. Confira-se: “Chamo o feito a ordem, a fim de condicionar a liberação de valores contida na decisão sob ID 199098187 ao trânsito em julgado da sentença, haja vista que foi interposto recurso de apelação. Por fim, aguarde-se o escoamento do prazo da parte Impetrada. Após, intimem-se para contrarrazões. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja deferida tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata liberação do depósito judicial em favor da agravante. No mérito, pede a cassação da decisão agravada e confirmação da liberação do depósito judicial. Ressalta a evidência de seu direito e pede prioridade na tramitação deste agravo pois a decisão atacada impede a devolução de alguns milhares de reais ao patrimônio da agravante, que pretende empenhar os valores nas atividades econômicas que a sanção política afastada pretendia embaraçar. Assevera que o mandado de segurança foi impetrado para combater sanção política inconstitucional. O agravante pediu a suspensão liminar dos efeitos do ato coator e, no mérito, o afastamento da sanção política. Na contramão do entendimento do STF no Tema n.o 546 da Repercussão Geral5 e outros – que vedam a sanção política para a cobrança de créditos públicos –, o Juízo de origem condicionou a liminar ao depósito judicial dos valores cobrados via sanção política (Id. 138407068). Sem alternativa eficaz e célere para afastar liminarmente a sanção, a agravante efetuou o depósito judicial (Id. 138493354). Afirma que a decisão que respondeu embargos de declaração dispôs que “...a sentença foi clara ao determinar a liberação do valor em favor da parte autora/embargante, não havendo que se falar em omissão nesse ponto.” (Id. 196319116). Na sequência, o agravante requisitou (Id. 199067639) a transferência dos valores argumentando que a sentença concessiva da ordem mandamental produz efeitos imediatos e que eventual apelação da parte interessada é desprovida de efeito suspensivo, o que foi deferido (Id. 199098187). Ocorre que, ilegalmente e de ofício, a autoridade coatora reformou a sentença do NUPMETAS e a sua decisão anterior para “...condicionar a liberação de valores contida na decisão sob ID 199098187 ao trânsito em julgado da sentença, haja vista que foi interposto recurso de apelação.” (Id. 199769532). Assevera que a ilegalidade se agrava na medida em que a decisão foi proferida de ofício após o encerramento da jurisdição de primeiro grau para reformar não só o dispositivo da sentença (Id. 188794586) proferida por outro juiz de mesmo grau hierárquico (NUPMETAS1), como uma decisão interlocutória (Id. 199098187) preclusa que, à vista daquela sentença, determinara a liberação dos valores em favor da agravante. Violou-se, com tal proceder, a competência desse Tribunal para reformar sentenças proferidas por juízes de primeira instância e a imparcialidade e do Poder Judiciário, que não deve atuar de ofício para reformar decisão que deve ser objeto de recurso pela parte interessada. Além disso, o art. 505 do CPC dispõe que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e, por analogia, o art. 494 do mesmo diploma processual prevê que a decisão publicada não pode ser alterada de ofício, salvo para corrigir erro material, pois a reforma depende de recurso da parte interessada. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, que trata de decisão proferida após a sentença do mandado de segurança (fase de conhecimento), o juiz chamou o feito à ordem e condicionou a liberação de valores contida na decisão sob ID 199098187 ao trânsito em julgado da sentença (existe recurso de apelação pendente), por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, deve ser objeto da medida prevista no art. 1.012, §3o, I ou II, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator